Tribunal: TJPA
Processo: 0003095-24.2009.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10307 - Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003095-24.2009.8.14.0045

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE REDENCAO IPMR

APELADO: SEBASTIAO LUIZ DE MACEDO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO POSTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003. INTEGRALIDADE. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento e, em remessa necessária, alterar a sentença nos termos do provimento recursal, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e oito de março a quatro de abril de ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 4 e abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
APELAÇO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - IPMR
contra a sentença (id. 4812443) proferida pelo juízo da Vara da Comarca de origem que, nos autos do
AÇÃO DE REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
proposta por
Sebastião Luiz de Macedo
, julgou o pedido parcialmente procedente, condenando-o a reajustar imediatamente a pensão por morte concedida ao apelado, no valor atual de R$2.003,20 (dois mil, três reais e vinte centavos).

Houve condenação ainda do recorrente ao pagamento das parcelas pretéritas, devidamente acrescidas de juros de mora e correção monetária.

Em suas razões de apelação (Id. 4812444), após o breve resumo dos fatos processuais, a autarquia previdenciária municipal aduziu, em síntese, que a equiparação da pensão por morte do apelado no mesmo padrão do que recebe o servidor da ativa não mereceria guarida, em razão do dever de obediência à legislação vigente à época do óbito, conforme prevê a Súmula 340 do STJ.

Frisou que, como o óbito da ex-segurada se deu no dia 06/06/2004, quando já vigia as alterações da EC nº 41/2003, que acabou com as regras de paridade, mostrava-se improcedente os argumentos constantes na petição inicial.

Concluiu requerendo o conhecimento e o provimento do recurso.

Contrarrazões constantes do id. 4812445, refutando os argumentos recursais e requerendo o desprovimento do recurso.

Recurso recebido no duplo efeito (Id. 4841764).

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de apresentar parecer, alegando ausência de interesse público (id. 4903300).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 8506838).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Verifico que o cerne da questão está em verificar a existência do direito do apelado, pensionista, em receber seus proventos em valor igual ao salário dos servidores em atividade, que exercem cargo semelhante.

A sentença, por seu turno, determinou que fosse procedida o pagamento integral, nos termos pretendidos na petição inicial, como também das parcelas retroativas (id. 4812443).

Há de ser frisado que os precedentes jurisprudenciais são no sentido de que a concessão do benefício previdenciário deve ser disciplinada pelas normas vigentes ao tempo do fato gerador, qual seja, o óbito do instituidor, por força da aplicação do princípio “tempus regit actum”. Nesse sentido:

“Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim do (fls. 104): REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILHA SOLTEIRA MAIOR.
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR AO TEMPO DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR. SÚMULA 340 DO STJ. PENSÃO QUE DEVE CORRESPONDER A 100% DOS PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO, OBSERVADA A COTA PARTE DA AUTORA
.
APLICAÇÃO DO ART. 40, § 7º, DA CF, NA REDAÇÃO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA NO PERCENTUAL RECEBIDO NA DATA DO ÓBITO. APLICAÇÃO DA LEI 9494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, I (princípio da isonomia), e 201, V, da Constituição. Sustenta a inconstitucionalidade das leis estaduais que autorizavam a concessão de pensão por morte à filha maior de 21 anos. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob o fundamento de que as alegadas violações constitucionais não foram apreciadas no acórdão recorrido. O recurso extraordinário não deve ser provido, tendo em conta que o acórdão recorrido se alinha com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, em situação idêntica à dos autos, esta Corte assentou o entendimento de que a concessão de pensão por morte deve observar as leis vigentes à época do óbito do segurado (tempus regit actum)
. Nessa linha, veja-se a ementa do ARE 693.243-AgR, julgado sob a relatoria da Ministra Carmen Lúcia: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. 1.
A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato (tempus regit actum). Precedente
s. 2. Alegada ofensa ao princípio constitucional da isonomia. Benefício concedido com base em lei local. Análise de norma infraconstitucional. Tema sem repercussão geral. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 610.220-RG, sob a relatoria da Ministra Ellen Gracie, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria constitucional tratada nos autos. A decisão do Plenário está assim ementada: Administrativo. Servidor público. Direito à pensão para filha solteira maior de 21 anos. Lei estadual 7.672/82 do Rio Grande do Sul. Aplicação dos efeitos da ausência de repercussão geral tendo em vista tratar-se de divergência solucionável pela aplicação da legislação estadual. Inexistência de repercussão geral (DJE nº 100, publicado em 04/06/2010). Cabe registrar, por fim, que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, o que inviabiliza o recurso extraordinário com base na alínea c do art. 102, III, da Constituição. Na hipótese, o acórdão recorrido apenas aplicou o direito local pertinente ao caso concreto, sem analisar a lei à luz da norma constitucional. Nesse sentido, confira-se a ementa do AI 792.964-ED, julgado sob a relatoria da Ministra Carmen Lúcia: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. É INCABÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INC. III, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA QUANDO NÃO HÁ APLICAÇÃO DE LEI LOCAL EM DETRIMENTO DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Diante do exposto, com base no art. 544, § 4º, II, b, do CPC e no art. 21, § 1º, do RI/STF, conheço do agravo e nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2014. Ministro Luís Roberto Barroso Relator.”

(STF - ARE: 764450 RJ, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/02/2014, Data de Publicação: DJe-046 DIVULG 07/03/2014 PUBLIC 10/03/2014) (grifei)

“AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. DATA DO FALECIMENTO DO SEGURADO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório 1. Agravo nos autos principais contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, alínea a, da Constituição da República. O recurso extraordinário foi interposto contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORES À EC N. 41/2003. INTEGRALIDADE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADA. JUROS NA FORMA DO ARTIGO 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP N. 2.180-35/2001. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 11.960/2009 AOS PROCESSOS EM ANDAMENTO. DEVIDO O PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA POR TODAS AS AUTARQUIAS. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Recursos contra sentença de procedência parcial em ação de revisão de benefício previdenciário na qual postula a autora, a condenação da autarquia ré a rever a pensão por morte de que frui, para fazê-la corresponder a cem por cento da remuneração a que teria direito o extinto servidor, caso vivo fosse 2. Estabelecendo a Constituição da República, com redação que lhe deu a Emenda Constitucional n. 20/98, que o benefício da pensão por morte deveria corresponder à totalidade dos proventos do servidor falecido, e tendo o falecimento do servidor, bem como a implementação do benefício, ocorrido antes da Emenda Constitucional n. 41/2003, não há como subtrair da autora o direito à integralidade do benefício 3. Juros de mora na forma do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, sendo inaplicável a alteração promovida pela Lei n. 11.960/2009, já que possui natureza instrumental material, na medida em que origina direitos patrimoniais para as partes, não incidindo nos processos em andamento. 4. A taxa judiciária é devida por todas as autarquias, assim como se extrai do artigo 111, II, do CTE e do Enunciado n. 76 da Súmula da jurisprudência desta Corte. 5. Provimento parcial” (fls. 121-122, grifos nossos). Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para esclarecer ser aplicável à espécie o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 (fls. 133-135). 2. O Agravante afirma que o Tribunal de origem teria contrariado o art. 40, §§ 7º e 8º, da Constituição da República. No recurso extraordinário, alega ter este Supremo Tribunal “reconhecido a repercussão geral no caso ora em tela. Tratou-se do RE 603580/RJ, objeto da tese 330” (fl. 140). Sustenta que, “tendo o servidor instituidor do benefício da parte autora falecido em 01/08/2005, ou seja, após o advento da EC 41/2003, não se lhe aplicam ao benefício da autora os institutos da paridade e da integralidade. Assim, a revisão da pensão da autora deve se dar com base no artigo 15 da Lei 10.887/04, ou seja, com base no índice de reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social” (fl. 142). Assevera que o “acórdão recorrido afastou as disposições da EC 41/2003 no presente caso, garantindo à Recorrida o recebimento de seu benefício a maior, implicando enriquecimento sem causa da parte autora e causando grave prejuízo aos cofres públicos” (fl. 142). Requer seja determinado “que a pensão da Recorrida se submeta aos §§ 7º e 8º do art. 40 da CRFB” (fl. 147). 3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (fls. 158-160). Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 4. O art. 544 do Código de Processo Civil, com as alterações da Lei n. 12.322/2010, estabeleceu que o agravo contra decisão que inadmite recurso extraordinário processa-se nos autos do processo, ou seja, sem a necessidade de formação de instrumento, sendo este o caso. Analisam-se, portanto, os argumentos postos no agravo, de cuja decisão se terá, na sequência, se for o caso, exame do recurso extraordinário. 5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de que a controvérsia demandaria o exame de legislação infraconstitucional, pois a matéria é de natureza constitucional. Todavia, a superação desse óbice é insuficiente para o acolhimento da pretensão do Agravante. 6. No Recuso Extraordinário n. 603.580, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre o direito aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes da Emenda Constitucional n. 41/2003, mas falecido durante sua vigência: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. DIREITO A PARIDADE E INTEGRALIDADE. APOSENTADORIA ANTERIOR AO ADVENTO DA EC 41/2003 E FALECIMENTO APÓS A SUA PROMULGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 28.6.2011). 7. No caso em exame, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu que, “estabelecendo a Constituição da República, com redação que lhe deu a Emenda Constitucional n. 20/98, que o benefício da pensão por morte deveria corresponder à totalidade dos proventos do servidor falecido, e tendo o falecimento do servidor, bem como a implementação do benefício, ocorrido antes da Emenda Constitucional n. 41/2003, não há como subtrair da autora o direito à integralidade do benefício” (fl. 124, grifos nossos). Este entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou que a pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do óbito do instituidor do benefício (princípio tempus regit actum). Assim, a fixação da pensão da Agravada no valor do que percebia o ex-servidor se vivo estivesse não contraria à Constituição da República. Confiram-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. 1. A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato (tempus regit actum). Precedentes” (ARE 693.243-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.4.2013). “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a pensão por morte rege-se pelas leis vigentes à data do óbito. 2. Deve haver paridade entre os valores da pensão recebida e a totalidade dos vencimentos que o servidor falecido percebia, ainda que o óbito seja anterior à Constituição de 1988, pois o artigo 40, § 7º é norma autoaplicável. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 699.864-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21.8.2013). Dessa orientação jurisprudencial não divergiu o acórdão recorrido. 8. Ademais, a alegação do Agravante de que “o servidor instituidor do benefício da parte autora [teria] falecido em 01/08/2005, ou seja, após o advento da EC 41/2003” (fl. 142), não pode ser reexaminada na via recursal extraordinária. Na espécie, o Tribunal de origem assentou que “o falecimento do servidor, bem como a implementação do benefício, [teria] ocorrido antes da Emenda Constitucional n. 41/2003” (fl. 124, grifos nossos). Concluir de forma diversa do que decidido pelas instâncias originárias demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, conforme dispõe a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: “A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato (tempus regit actum). Precedentes. 2. Impossibilidade de verificar, no caso concreto, se, na data do falecimento do segurado, a beneficiária cumpria os requisitos legais para receber o benefício previdenciário. Incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AI 72.564-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.10.2009, grifos nossos). “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TOTALIDADE DOS PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO. 1. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 2. A pensão por morte corresponderá à totalidade dos proventos do servidor falecido. Agravo regimental a que se nega seguimento” (AI 534.277-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe DJ 9.6.2006). Nada há, pois, a prover quanto às alegações do Agravante. 9. Pelo exposto, nego seguimento ao agravo (art. 544, § 4º, inc. I, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Brasília, 24 de outubro de 2013.Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora”

(STF - ARE: 777810 RJ, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 24/10/2013, Data de Publicação: DJe-218 DIVULG 04/11/2013 PUBLIC 05/11/2013)

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO-INDICAÇÃO DOS PONTOS OMISSOS. SÚMULA N.º 284/STF. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. FATO GERADOR. ÓBITO DO SEGURADO. BENEFÍCIO. LEGISLAÇÃO VIGENTE A ÉPOCA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE. INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA. SÚMULA N.º 07/STJ. JUROS DE MORA. INÍCIO DO PROCESSO ANTES DA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 2.180-35/2001. NÃO-INCIDÊNCIA. PERCENTUAL DE 1% AO MÊS.

1. A via especial, destinada à uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, não se presta à análise de possível afronta a dispositivos da Constituição Federal.

2. O Recorrente limitou-se a argüir, de forma genérica, que o Tribunal a quo não se manifestou a respeito das matérias suscitadas, não tendo esclarecido de maneira específica quais não foram debatidas pela Corte de origem, o que atrai a incidência da Súmula n.º 284/STF.

3. O benefício previdenciário deve ser regulado pelas normas vigentes ao tempo do fato gerador, qual seja, o óbito do instituidor, por força da aplicação do princípio tempus regit actum. Precedentes.

4. Falecendo o instituidor do benefício quando a norma legal exigia apenas "declaração escrita do contribuinte" e que o beneficiado vivesse sob a dependência econômica daquele, não é facultado à Administração exigir o preenchimento requisitos outros previstos em legislação editada posteriormente.

5. A verificação da comprovação, ou não, da dependência econômica e, em assim sendo, analisar se possível deixar de conceder o benefício pleiteado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, incidindo o óbice da Súmula n.º 07 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Tendo sido a demanda ajuizada antes do advento da Medida Provisória n.º 2.180-35/2001, não se aplica a limitação da referida norma, razão pela qual devem os juros moratórios ser fixados no percentual de 12% ao ano. Precedentes.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido." (REsp 530.160/SC, 5.ª Turma, Rel.ª Min.ª LAURITA VAZ, DJ de 06/08/2007.)

"PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGO 145 DA LEI 8.213/91. EFEITOS RETROATIVOS. ÓBITO OCORRIDO EM SUA VIGÊNCIA. TEMPUS REGIT ACTUM. CÔNJUGE. ENQUADRAMENTO COMO DEPENDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - Retroagem os efeitos da Lei 8213/91, art. 145, a todos os segurados que implementaram os requisitos para a concessão do benefício em 05/04/91.

II - A jurisprudência da Eg. Terceira Seção firmou entendimento no sentido de que o fato gerador para a concessão do benefício de pensão por morte deve levar em conta a data do óbito do segurado, observando-se, ainda, a lei vigente à época de sua ocorrência. A explicação deriva do fato da concessão da pensão por morte estar atrelada aos requisitos previstos na legislação de regência no momento da morte do segurado, em obediência ao princípio tempus regit actum.

III - No presente caso, ao tempo da morte da beneficiária era possível reconhecer o direito à pensão, nos termos do artigo 16, I da Lei 8.213/91 que qualifica o cônjuge como dependente do segurado.

IV - Agravo interno desprovido." (AgRg no Ag 635.429/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ de 10/04/2006.)

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA DE OFÍCIO EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO. INCABÍVEL, EM SEDE DESSE RECURSO, DISCUSSÃO A RESPEITO. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO-ACOLHIMENTO. PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO DE 70% DO VALOR DOS VENCIMENTOS DO SEGURADO FALECIDO. AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 40, PARÁGRAFO 5º, DA CF/1988 (REDAÇÃO ORIGINAL). GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PAGA AOS SERVIDORES DA ATIVA. EXTENSÃO AOS PENSIONISTAS POR FORÇA DA NORMA REGEDORA. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA DE OFÍCIO CONHECIDAS E IMPROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME.

1. EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO. INCABÍVEL, EM SEDE DESSE RECURSO, DISCUSSÃO A RESPEITO. Não se mostra cabível, em sede de apelação, discussão acerca do efeito em que deve ser ela recebida, já que esta matéria diz respeito ao campo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o art. 522 do CPC.

2. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO-ACOLHIMENTO. Se a gratificação de produtividade foi criada por lei (art. 142 da Lei Estadual nº 5.810/94), cabendo, por vontade do legislador, ao regulamento disciplinar os critérios, prazos e percentuais para a aplicação da vantagem, o que ocorreu mediante a promulgação do Decreto 2.595/94, criando-se, assim, os meios para a fiel execução da lei, não há falar em afronta às normas constitucionais que preveem a elaboração de lei para a extensão aos inativos/pensionistas de vantagens e benefícios concedidos aos servidores em atividade.

3. PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO DE 70% DO VALOR DOS VENCIMENTOS DO SEGURADO FALECIDO. AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 40, PARÁGRAFO 5º, DA CF/1988 (REDAÇÃO ORIGINAL). A Lei Estadual nº 5.011/81 ao estatuir que a pensão por morte corresponderá a 70% da remuneração do servidor aposentado, contraria a disposição constante no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, vigente a quando do falecimento dos ex-segurados, segundo o qual o benefício dessa pensão corresponderá a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido.

4. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PAGA AOS SERVIDORES DA ATIVA. EXTENSÃO AOS PENSIONISTAS POR FORÇA DA NORMA REGEDORA. A extensão da gratificação de produtividade aos pensionistas pressupõe, tão somente, a existência da lei prevendo-o em relação a estes últimos. Dado que existente norma na hipótese o art. 142 da Lei Estadual nº 5.810/84, regulamentado pelo Decreto Estadual nº 2.595/94 que concede tal direito aos servidores em atividade, ocorre, por força da norma constitucional, o acrescentamento da vantagem à esfera patrimonial dos beneficiários da pensão.

(201130260726, 131994, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 10/04/2014, Publicado em 14/04/2014)

Pelo que se extrai dos autos (id. 4812435, pág. 33), a ex-segurada, Sra. Rosa Maria Antunes Macedo, esposa do apelado, faleceu no dia 06/06/2004, época em que já vigia a Emenda Constitucional nº 41/2003, que superou a questão da paridade dos proventos dos servidores aposentados em relação aos servidores ativos, mantendo a referida paridade somente às situações ocorridas antes de sua publicação (31/12/2003), o que exclui o presente caso, pois o óbito, conforme visto, ocorreu após a edição da referida Emenda. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial,
contrario sensu
, desta Corte,
verbis
:

“EMENTA: REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL - POLICIAL MILITAR – PENSÃO - VALOR CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR FALECIDO APLICAÇÃO DO REGIME ANTERIOR A EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 41/2003 - EXCLUSÃO DO AUXÍLIO MORADIA DO CÁLCULO - INADMISSIBILIDADE.

1-
A pensão dos beneficiários dos Policiais Militares falecidos ainda no regime anterior a Emenda Constitucional n.º 41/2003, deve ser paga na totalidade da remuneração do ex-segurado falecido, inclusive com a inclusão do auxílio moradia no cálculo
.

2- In casu a segurança foi concedida dentro dos parâmetros do pedido, inexistindo julgamento ultra petita.

3- Lei Estadual não pode isentar o Poder Público sucumbente de pagar a parte adversa as despesas que antecipou, na forma prevista no art. 20 e §2.º, do CPC, pois compete a União legislar sobre matéria de direito processual, ex vi art. 22, inciso I, da CF, dentre elas o ônus da sucumbência.

4- Apelação e reexame conhecidos e improvidos à unanimidade.

(2011.03027034-52, 100.036, Rel. Dahil Paraense de Souza, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 25.08.2011, Publicado em 29.08.2011). (grifei)

“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MÉRITO. ÓBITO DO POLICIAL MILITAR QUE OCORREU ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 11 DA LEI ESTADUAL Nº. 1.835/1959. DIREITO AO RECEBIMENTO DE PENSÃO EM SUA INTEGRALIDADE. PRECEDENTE DO STF. COMPOSIÇÃO DA PENSÃO EM 70% DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO EM OBEDIÊNCIA DO ART. 27 DA LEI N. 5.011/81. INSUBSISTÊNCIA. RECEBIMENTO DA INTEGRALIDADE DA PENSÃO. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO §5º, DO ART. 40, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AINDA SEM AS ALTERAÇÕES TRADUZIDAS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998 E 41/2003. INADMISSIBILIDADE DA EXCLUSÃO AUXÍLIO-MORADIA E DO ADICIONAL DE INATIVIDADE DO CÁLCULO DA PENSÃO. JULGAMENTO ULTRA-PETITA NÃO EVIDÊNCIADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME.

1 - Em análise acurada da argumentação do apelante, verifica-se que o fundamento legal entabulado no artigo da Lei Estadual supramencionado não possui aplicabilidade ao caso concreto, uma vez que não foi recepcionada pela nova ordem constitucional de 1988, que garantiu aos beneficiários da pensão a integralidade dos proventos do servidor falecido, nos termos do que dispunha a redação do 40, §5º, e §7 º (com redação dada pela EC nº. 20/98). Nessa esteira de raciocínio, compreendo que a ordem constitucional instaurada garantia, à época do falecimento do policial militar, a integralidade da pensão por morte aos seus beneficiários, revelando-se inaceitável que a lei infraconstitucional estadual disponha sobre limite abaixo do que preceituava o texto constitucional.

2 - Em verdade, a Lei Estadual nº 5.011/81, já alterada pelas leis 5.031/85 e 5.999/90, estatui que a pensão por morte corresponderá a 70% (setenta por cento) da remuneração do servidor se vivo fosse e, claramente, contraria a disposição constante no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, aplicável a quando do falecimento do ex-segurado Deste modo, entendo inconstitucional, no caso específico, o comando da Lei Estadual que prescreve em 70% (setenta por cento) a pensão por morte da remuneração de pensionista, não merecendo maiores digressões nesse ponto, diante do que já restou firmado a respeito, conforme os precedentes seguintes deste Egrégio Tribunal.

3 -
Ao analisarmos a legalidade ou não da percepção do auxílio-moradia e do adicional de inatividade devemos seguir a mesma lógica, de modo que não pode prosperar a alegação de exclusão dos mesmos do cálculo da pensão, posto que a apelada faz jus a pensão na integralidade dos vencimentos do ex-servidor, não cabendo qualquer interpretação que restrinja a previsão de pensão integral anterior à Emenda Constitucional n 41/2003, ou seja, que estabeleça pensão abaixo dos valores recebidos pelo ex-segurado como vencimento.

4 - Da análise da parte dispositiva da sentença, observa-se que o magistrado nada mais fez do que deferir o pedido da impetrante, ao impedir que o apelante efetuasse os descontos com base nas legislações mencionadas, de modo que a consequência lógica da sentença é justamente o pagamento integral da pensão em favor da apelada, razão pela qual, compreendo que a segurança foi concedida dentro dos parâmetros do pedido inicial.”

(2016.02976148-78, 162.502, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 12.05.2016, Publicado em 27.07.2016). (grifei)

Portanto, deve ser reformada a sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora.

Em reexame necessário, ALTERO a sentença nos termos do provimento recursal.

É o voto.

Belém/PA, 4 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/04/2022